Tribunal: TJMT
Processo: 1026372-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1026372-49.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA ENTRE CÂMARAS CRIMINAIS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que declarou a nulidade de atos processuais praticados pelos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína em ação penal e procedimentos incidentais.
2. Fatos relevantes: (i) certidão de prevenção do DEJAUX incompleta, pois não apresentou todos os recursos e ações correlacionadas à presente demanda; (ii) prevenção do Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal caracterizada pela distribuição do habeas corpus n. 1010877-33.2022.8.11.0000 em 06/06/2022; (iii) cadeira daquele órgão julgador que passou a ser preventa para análise e julgamento de todas as ações e recursos relativos aos mesmos fatos da presente impetração.
3. Requerimentos: (i) redistribuição dos autos à Segunda Câmara Criminal; (ii) acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar alegada omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Quarta Câmara Criminal é competente para o julgamento do presente habeas corpus em razão das regras de prevenção; (ii) analisar a necessidade de reunião dos feitos conexos para garantir a uniformidade das decisões e a observância do princípio do juiz natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de informações na certidão de pesquisa de prevenção prejudica a análise das partes e dos membros julgadores de possível conexão e necessidade de reunião com outros processos.
6. A Emenda Regimental n. 50/2022-OE alterou o sistema de distribuição de processos no Tribunal de Justiça, estabelecendo que a prevenção passa a ser fixada na cadeira do Órgão Colegiado, e não mais na pessoa do relator.
7. A consulta CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000 esclarece que prevenções materializadas sob a regra anterior devem ser observadas na primeira distribuição sob a nova normativa, fixando a competência do órgão colegiado onde o desembargador prevento está alocado no momento.
8. Os processos discutidos apresentam conexão intersubjetiva e probatória, conforme art. 76, I e III, do Código de Processo Penal, exigindo a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes e garantir a correta prestação jurisdicional.
9. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a conexão intersubjetiva e probatória justifica a unificação de processos para preservação da unidade de julgamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar acolhida, com a determinação de redistribuição dos autos ao Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, I e III; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; RI-TJMT, art. 80, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq n. 4.074; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 158.823/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026372-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (INTERESSADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (INTERESSADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA ENTRE CÂMARAS CRIMINAIS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que declarou a nulidade de atos processuais praticados pelos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína em ação penal e procedimentos incidentais.

2. Fatos relevantes:
(i)
certidão de prevenção do DEJAUX incompleta, pois não apresentou todos os recursos e ações correlacionadas à presente demanda;
(ii)
prevenção do Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal caracterizada pela distribuição do
habeas corpus
n. 1010877-33.2022.8.11.0000 em 06/06/2022;
(iii)
cadeira daquele órgão julgador que passou a ser preventa para análise e julgamento de todas as ações e recursos relativos aos mesmos fatos da presente impetração.

3. Requerimentos:
(i)
redistribuição dos autos à Segunda Câmara Criminal;
(ii)
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar alegada omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a Quarta Câmara Criminal é competente para o julgamento do presente
habeas corpus
em razão das regras de prevenção;
(ii)
analisar a necessidade de reunião dos feitos conexos para garantir a uniformidade das decisões e a observância do princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falta de informações na certidão de pesquisa de prevenção prejudica a análise das partes e dos membros julgadores de possível conexão e necessidade de reunião com outros processos.

6. A Emenda Regimental n. 50/2022-OE alterou o sistema de distribuição de processos no Tribunal de Justiça, estabelecendo que a prevenção passa a ser fixada na cadeira do Órgão Colegiado, e não mais na pessoa do relator.

7. A consulta CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000 esclarece que prevenções materializadas sob a regra anterior devem ser observadas na primeira distribuição sob a nova normativa, fixando a competência do órgão colegiado onde o desembargador prevento está alocado no momento.

8. Os processos discutidos apresentam conexão intersubjetiva e probatória, conforme art. 76, I e III, do Código de Processo Penal, exigindo a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes e garantir a correta prestação jurisdicional.

9. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a conexão intersubjetiva e probatória justifica a unificação de processos para preservação da unidade de julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos conhecidos e acolhidos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 76, I e III; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; RI-TJMT, art. 80, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq n. 4.074; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 158.823/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão prolatado no Habeas Corpus n. 1026372-49.2024.8.11.0000 pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem em favor de Marcelo Guermand de Queiroz para declarar nulos os atos decisórios praticados pelos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína em relação aos fatos discutidos na Ação Penal n. 1009376-49.2021.8.11.0042, determinando ao impetrado, o Juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que avalie a extensão dos elementos probatórios e atos processuais afetados por essa nulidade e providencie o seu desentranhamento.

Preliminarmente, o embargante suscita a “nulidade do julgamento por inobservância da regra de prevenção à Relatoria”, e, no mérito, aponta “omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado”, questionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 248417676).

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. n. 248994164).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos embargos.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
suscita, em caráter preliminar, a “
nulidade do julgamento por inobservância da regra de prevenção à Relatoria
”.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que, “
mesmo havendo certidão constando a prevenção da Segunda Câmara Criminal para processar e julgar o presente remédio heroico, em inobservância ao que preceitua o art. 83 do Código de Processo Penal §1o do artigo 80 do regimento interno do TJMT, o feito foi julgado pela Quarta Câmara Criminal, possivelmente, em razão do equívoco causado pelo nome do Ilustre desembargador que constou na certidão, o qual compunha uma cadeira da Segunda Câmara Criminal e, posteriormente, passou a fazer parte da composição da Quarta Câmara Criminal
” (
sic
).

Pois bem.

Consoante o enunciado sumular n. 706 do Supremo Tribunal Federal, “
é
relativa
a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção
”. Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a incompetência de órgão fracionário de tribunal deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de
preclusão
” (STJ, Recurso Especial n. 2.117.094/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; data do julgamento: 5 de março de 2024; data da publicação: 11 de março de 2024).

Na espécie, ao lançar seu parecer nesta ação de
habeas corpus
, a PGJ
não
se manifestou sobre a agora aventada incompetência desta Quarta Câmara Criminal para o processo e julgamento do feito, limitando-se a opinar pela denegação da ordem (Id. n. 248417676), embora os autos já houvessem sido distribuídos a mim no âmbito deste órgão colegiado.

É óbvio que, se a ordem tivesse sido denegada, como pretendia o
MP
, este nada diria a respeito da alegada nulidade. Nesse contexto, trata-se, como bem fraseado pelos embargados, de “
mero inconformismo de conveniência
”.

A questão está, portanto,
preclusa
.

De qualquer modo, não há falar em descumprimento da regra de distribuição por prevenção no caso dos autos.

De acordo com a certidão de pesquisa e análise de prevenção, foram identificados, como feitos relacionados, o
Habeas Corpus
n. 142673/2017, da Segunda Câmara Criminal, e a Apelação n. 1009843-28.2021.8.11.0004, da Quarta Câmara Criminal,
ambos de minha relatoria
(Id. n. 239787661).

Nesse contexto, verifica-se a aplicabilidade da norma do § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte Estadual,
in verbis
:

“
§ 1o - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
”

Assim, conquanto o primeiro feito indicado na aludida certidão (
Habeas Corpus
n. 142673/2017) tenha sido julgado pela Segunda Câmara Criminal, com minha remoção para a Quarta Câmara Criminal, os feitos referentes aos mesmos fatos permaneceram sob minha relatoria neste novo órgão colegiado.

Logo,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o embargante se insurge contra “
omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado
”.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão em questão:

“
HABEAS CORPUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL – AÇÃO PENAL – NULIDADE – PROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA ‘TEORIA DO JUÍZO APARENTE’ – INCOMPETÊNCIA MANIFESTA IDENTIFICÁVEL DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO OPORTUNA PELA DEFESA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Se a incompetência, ainda que relativa, é facilmente detectável de plano e arguida oportunamente pela parte interessada, não há falar em aplicação da assim chamada ‘teoria do juízo aparente’, impondo-se, inclusive, a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo manifestamente incompetente
” (Id. n. 247537693).

Apenas a título rememorativo, registro que os impetrantes, ora embargados, alegavam, na exordial do
habeas corpus
, que, “
ao ratificar atos decisórios proferidos pelos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína, o impetrado incorreu em ilegalidade, na medida em que não se aplicaria, na espécie, a assim chamada teoria do juízo aparente, dada a clareza da incompetência daqueles, sobretudo porque já se sabia, desde o início, que os fatos envolveriam organização criminosa, atraindo a competência especializada do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
”.

Por sua vez, o
MP
, ora embargante, alegou, em seu parecer, em linhas gerais, que “
a teoria do Juízo aparente é perfeitamente aplicável ao caso, uma vez que somente após constatar-se a existência de indícios a apontar que os investigados integravam organização criminosa é que fora declinada a competência do feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ocasião em que todos os atos foram ratificados de forma fundamentada
”.

Analisando devidamente toda a matéria trazida a conhecimento, fiz constar em meu voto condutor o seguinte:

“
Como já decidido por este Tribunal de Justiça, ‘a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão’ (TJMT, Apelação n. 0004028-68.2018.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de setembro de 2020; data da publicação: 23 de setembro de 2020).

É o caso da competência atribuída, pela Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno desta Corte Estadual, ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento de ‘delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência’ (sic).

Ademais, de longa data entende o Supremo Tribunal Federal que ‘a nulidade decorrente da incompetência de juízo, por conexão ou continência (CPP, arts. 76 e 82), é relativa’ (STF, Habeas Corpus n. 74.470/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma; data do julgamento: 13 de dezembro de 1996; data da publicação: 28 de fevereiro de 1997).

Na espécie, constato que a nulidade decorrente da incompetência dos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína foi arguida pelo paciente em sua resposta à acusação, apresentada em 14 de fevereiro de 2022 (Id. n. 75903419 dos autos da Ação Penal n. 1009376-49.2021.8.11.0042), ou seja, na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos. Portanto, ainda que se cuide de nulidade relativa, não há falar em preclusão.

Ademais, não se aplica, no caso dos autos, a assim chamada ‘teoria do juízo aparente’ – ou, em termos tecnicamente adequados, teoria do juízo aparentemente competente –, compreendida como a inviabilidade de declaração de nulidade na hipótese em que a incompetência somente venha a ser reconhecida por motivo superveniente ou desconhecido à época da prolação da decisão pelo juízo incompetente.

Isso porque, para que se admita a incidência da referida teoria, exige-se que o erro acerca da competência seja escusável e, como mencionado, decorra de circunstâncias ignoradas ao tempo do ato judicial questionado, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, desde o início da persecução penal, estava nítido que se tratava de matéria afeta à competência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, como didaticamente exposto na exordial:

‘(...) segundo a própria denúncia imputada em desfavor do paciente, há conexão com a Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, culminando em distribuição por dependência. Pois bem.

A colaboração premiada foi firmada entre o Colaborador e o Promotor de Exceção de Juína/MT um ano antes da instauração do P.I.C. (15.01.2019) que instrui a presente ação penal na origem.

Na época da pactuação, o Colaborador se encontrava preso preventivamente em razão da prática de ‘Liderança’ de Organização Criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, caput, § 3o) e outros crimes objetificados pela Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025 – Cód. Apolo Juína n. 135887, à época em trâmite perante a Comarca de Juína/MT (atualmente na fase de alegações finais).

Na cota daquela denúncia que o Colaborador responde como líder de ORCRIM, o Promotor de Exceção requereu arquivamento dos fatos relacionados as empresas com nome do Paciente com fundamento na litispendência e para evitar tumulto processual, já que existia outras investigações a respeito dos mesmos fatos.

Ao receber integralmente a denúncia em face do colaborador e outros investigados naqueles autos, o Juízo da Vara de Juína/MT determinou a extração de cópia de depoimentos sobre empresa do Paciente para apuração separado.

Segundo o termo da referida colaboração premiada, subscrito pelo douto Promotor de Exceção de Juína, Dr. Rafael Marinello, há reconhecimento expresso de que [anexo]:

[i] o colaborador ostenta a ‘condição de líder de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA’ em razão ‘dos fatos em apuração na Ação Penal n. 479-08.2018.811.005 – Cód. 135887, em trâmite perante a 3a Vara Criminal desta Comarca de Juína’;

[ii] o fundamento legal do acordo foi os ‘artigos 4o a 7o da Lei n. 12.850/2013’;

[iii] o objetivo era a ‘ampliação e o aprofundamento das investigações concernentes a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, e CRIMES CONTRA a FÉ PÚBLICA e a ORDEM TRIBUTÁRIA’.

Com base nesse ‘acordo’ firmado por líder de ORCRIM em contexto de prisão preventiva, 10 meses depois, i.é., no dia 14.11.2019, foram colhidas as declarações a respeito do Paciente, consubstanciando o anexo 02.

Dois meses depois das declarações prestadas pelo Colaborador, especificamente em 22.01.2020, o Juízo de Exceção de Juína/MT homologou judicialmente o acordo. Segundo a decisão homologatória:

‘(...) Com efeito, o art. 4, §7o, da Lei 12.850/2013 dispõe: (...) Outrossim, das cláusulas dos acordos trazidos à homologação não se depreende contrariedade ao Texto Constitucional e leis processuais. Não há indícios de que as declarações prestadas não tenham sido voluntárias, ou que tenham sido obtidas por meio de coação ou erro. Portanto, analisando todos os elementos da colaboração, verifico sua regularidade e legalidade. Nesse sentido, observo que estão presentes os requisitos para a admissibilidade do instituto e, ante a ausência de qualquer indício de irregularidade, DISPENSO a providência de oitiva sigilosa do colaborador. Com essas considerações, não cabendo ao Poder Judiciário, neste momento, a emissão de qualquer outro juízo de valor quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, HOMOLOGO o acordo de colaboração premiada para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a teor da Lei 12.850/2013. Assim, uma vez homologado o presente acordo, em consonância com o teor do parágrafo primeiro, da cláusula quarta, do Termo de Colaboração Premiada, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA e concedo a ele o benefício da prisão domiciliar – salvo se estiver preso por outro processo – podendo se ausentar da residência para trabalhar e acompanhar familiares em instituições religiosas de ensino e de saúde, com recolhimento após as 20h00m, devendo informar o Juízo quando se ausentar da Comarca por prazo superior a 15 (quinze) dias. (...)’

O caderno investigativo que subsidia a ação penal na origem foi instaurado em 23.01.2020 a partir dessas informações fornecidas pelo colaborador premiado Alexsandro a respeito do paciente, acrescendo que elas ‘corroboravam’ e ‘reforçavam’ investigações vinculadas ao paciente já existentes. Segundo a Portaria n. 01/2020/2aPJCriminal/Juína/MT de instauração do P.IC. SIMP 000191-039/2020:

(...) CONSIDERANDO as informações prestadas pelo colaborador ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA no bojo do procedimento de Colaboração Premiada de SIMP 002018-039/2019, informando sobre a utilização de empresas fantasmas registradas em nome de laranjas para fins de sonegação fiscal por Marcelo Guermand de Queiroz, proprietário da empresa Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda; CONSIDERANDO as informações prestadas pelo colaborador são corroboradas pelo Relatório de Análise JIA 01/2016 produzido pelo IBAMA e juntados nos Autos 135887 (processo que apura organização criminosa especializada no comércio de créditos florestais e sonegação fiscal), mas que naquele processo não foram apurados os fatos relacionados a empresa Guermand Indústria e Comércio de Madeiras LTDA; CONSIDERANDO a existência de dois inquéritos policiais em andamento sob os códigos 112089 e 134518 que apuram utilização de uma das empresas de fachada operadas por ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA (T.L. da Silva Industria e Comércio – ME) por MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ, o que reforça as informações prestadas pelo colaborador ao Ministério Público (...) Rafael Marinello’

Na mesma portaria, fora determinada a expedição do ofício requisitório de dados bancários, diligência que formulada pelo Parquet com fundamento na Lei 12.850/2013:

‘A par de cumprimentar Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para, nos termos do art. 129, VIII, da Constituição da República; e art. 15 da Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosas), REQUISITAR os dados cadastrais das contas bancárias registradas em nome das empresas Passiflora Madeiras LTDA ME, CNPJ n. 18.961.246/0001-95, e G3 Madeiras e Prestadora de Serviços LTDA – EPP, CNPJ n. 14.535.172/0001-74 (ou CNPJ n. 14.535.172/0002-55 e 14.535.172/0003-36 – FILIAIS), devendo ser esclarecido, além da data de abertura e encerramento, quem é/era a pessoa responsável pela sua movimentação (enviar cópia de eventuais procurações e respectivas revogações). Consigno que as informações são de suma importância para a investigação criminal no procedimento acima citado, devendo ser enviadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. (...) RAFAEL MARINELLO Promotor de Justiça’

Em 12.03.2020, nos autos da Colaboração premiada, o Juízo de Exceção da 2a Vara de Juína/MT autorizou judicialmente o compartilhamento das informações da colaboração para outros processos, ou seja, aproximadamente dois meses depois da instauração do P.I.C. que subsidia a presente ação penal.

Em 24.09.2020, o Parquet Excepto expede um segundo ofício ao Banco do Bradesco, indicando, como fundamento legal, o ‘art. 15 da Lei no 12.850/2023 (Lei de Organização Criminosa)’.

No dia 13.10.2020, o Promotor de Exceção, visando ‘esclarecer a autoria das fraudes’, representou pela quebra do sigilo bancário em face do paciente com base em [i] depoimentos do colaborador com posição de liderança de ORCRIM, [ii] a integralidade do P.IC. em face de
Guermand
com Portaria de Instauração e outros elementos noticiando a conexão com Ação Penal com imputação de ORCRIM e [iii] oitivas de 4 pessoas daqueles autos conexo, bem como de [iv] relatórios da Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ/MT requisitados no bojos do P.I.C. sem decisão judicial.

Inobstante a submissão de tais elementos ao Juízo de Exceção de Juína, a quebra do sigilo bancário fora deferida pelo referido Juízo de Exceção de Juína em 23.10.202012, seguido de novas determinações de quebras nas datas de 25.01.202113 e 27.01.202114, cujo decreto reconheceu expressamente:

[i] as informações fiscais obtidas sem autorização judicial;

[ii] os elementos da colaboração firmada com fundamento na Lei 12.850/13 [‘as investigações tiveram início a partir do depoimento prestado por Alexsandro de Souza da Silva no procedimento de colaboração premiada firmado com o Ministério Público (fl. 6-9-PIC), o qual foi homologado judicialmente nos autos sob o código n. 150785’];

[iii] elementos extraídos de autos conexo de imputação do crime de ORCRIM [‘teor das declarações apresentadas pelo colaborador Alexsandro’];

[iv] depoimentos de pessoas daqueles autos conexo [‘depoimento nos autos do processo n. 135887’].

No dia 07.05.2021 (quase 2 meses antes do oferecimento da denúncia), o Promotor de Exceção manifesta pelo declínio nos autos cautelar sob o fundamento de que ‘os fatos apurados no referido procedimento possuem conexão com o objeto da Ação Penal de Cód. 135887, que tramitava nesta Comarca, mas teve sua competência declinada para a Sétima Vara de Cuiabá em 10/03/2021, por tratar de crime de Organização Criminosa’.

Compulsando o referido declínio nos autos conexo, verifica-se que ele ocorreu ex officio com base em fundamento contraditório que não descreve qualquer fato superveniente até então desconhecido.

Nesse sentido, embora tenha declinado os autos conexos alegando a verificação da ‘existência de elementos mínimos que, razoavelmente, sugerem a existência de (...) uma Organização Criminosa’, o Juízo já havia recebido denúncia com imputação do tipo de orcrim previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 naqueles mesmos autos no dia 19.03.2019. A cota da denúncia daquele autos conexo, datada de 18.03.2019, subscrita pelo mesmo Promotor que conduziu as investigações em face do paciente, requereu o arquivamento dos fatos relacionado ao paciente lá naqueles autos porque já existiria outras investigações em curso e para ‘evitar tumulto processual’:

5. Do pedido de arquivamento e extração de cópias de documentos

Em relação aos fatos narrados às fls. 89/96-IP, envolvendo as empresas Guermand Industria e Comércio de Madeiras Ltda. e T.I. da Silva – Industria e Comércio de Madeiras – Me, verifica-se que já estão sendo apurados nos Autos Cód. 134518 e 112089, de modo que se faz necessário o arquivamento dos autos em relação a tais fatos.

No que concerne aos fatos narrados às fls. 140/166, 419/427 e 480/485-IP envolvendo as empresas Madezan, Damiani, Ghermand e Majuí, requeiro a extração de cópias dos documentos para posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil para apuração dos delitos de maneira separada, para evitar tumulto processual nos presentes autos. (Manifestação Ministerial em 18.03.2019 – Id. 51363306/13, nos autos da APn n. 0000479-08.2018.8.11.0025)

Em resposta ao pedido ministerial de declínio dos autos cautelar em desfavor do paciente, o Juízo Excepto, em 12.05.2021, após ignorar todos esses elementos antigos, informou o seguinte:

‘Analisando detidamente os autos, constato a presença de elementos razoavelmente mínimos que sugerem a subsistência de vínculo entre o denunciado, cuja medida cautelar é conexa à ação penal sob o Código n. 135887 (já declinada da competência pela juíza substituta). Assim, levando em conta a existência de aparentes (mas fortes) indícios de se tratar de um grupo organizado, a competência será do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, matéria, inclusive, já debatida pelo e. TJMT ao julgar o conflito de competência nos autos – Conflito deJurisdição 00002142820188110050 MT. (...) Ante o exposto, considerando tratar-se de conexão da medida cautelar e ação penal sob o Código n. 135887 (já declinada da competência pela juíza substituta) que se enquadra na Resolução 11/2017/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA em razão da matéria para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para o devido processamento, por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado. Desta forma, DETERMINO que à Secretaria proceda com o necessário para o encaminhamento dos autos, com a MÁXIMA URGÊNCIA.’

Nesse meio tempo entre o declínio e o acolhimento mencionado na cautelar, especificamente no dia 02.06.2021, a denúncia oriunda do PIC em face do paciente foi ofertada nos autos de n. 1009376-49.2021.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ‘por dependência: 0000479-08.2018.811.0025 (Cód. 135887)’, tendo a Cota Ministerial asseverado que ‘apesar da denúncia não versar sobre crime de organização criminosa, os fatos investigados possuem conexão com aqueles tratados na Ação Penal no 0000479- 08.2018.811.0025 (Cód. 135887), que tramitava na Comarca de Juína e foi avocada pelo juízo por tratar de crime de organização criminosa e por possuírem conexão com outras ações penais em trâmite nesta Vara Criminal’. O seu recebimento ocorreu no dia 16.12.2021.

A autoridade coatora, em 03.09.2021, ao acolher a o declínio de competência nos autos cautelar, utilizou os mesmo argumentos do declínio:

‘Compulsando os presentes autos verifico que a medida pugnada fora devidamente analisada e deferida pelo Juízo da3a Vara da Comarca de Juína em 23.10.2020, conforme decisão constante do Id. 42071490. Posteriormente, ao acolher o requerimento ministerial, o douto Magistrado que presidia o feito, ao considerar a existência de conexão desta medida cautelar com a ação penal sob o Código n. 135887, em tramitação neste Juízo, DECLINOU DACOMPETÊNCIA em razão da matéria para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para o devido processamento, por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado, nos termos da Resolução 11/2017/TP. Nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína.’

Ou seja, embora o citado procedimento conexo tenha sido declinado em 10.03.2021 ex officio sem mencionar qualquer elemento fático e probatório superveniente dos autos, a conexão probatória com o referido processo da Lei 12.850/13 é objetivamente reconhecida desde a requisição de extração de cópias para a presente apuração quando do oferecimento da denúncia imputando liderança de ORCRIM em face do Colaborador (18.03.2019), da própria instauração do presente PIC mencionando conexão do processo de ORCRIM (23.01.2020) e da citação de elementos desses autos conexo nas reiteradas manifestações de quebra do sigilo bancário (23.10.2020, 25.01.2021 e 27.01.2021).

No caso em foco, a violação do princípio do Juiz natural surge com a ratificação, pressupondo a falsa incidência da teoria do Juízo aparente, de homologação da colaboração premiada firmada em Juína com base na Lei 12.850/2013 [matéria de competência especializada da 7a Vara Criminal], ignorando totalmente o prejuízo na decretação de cautelares pelo Juízo nitidamente incompetente.

Foi por isso, que em sede de resposta à acusação, o paciente arguiu diversas nulidades, dentre elas a nulificação dos atos decisórios de obtenção de prova pela inaplicabilidade do juízo aparente foi arguida (com demonstração de prejuízo) após observar:

[i] que o fato do Juiz competente ratificar atos judiciais de Juiz incompetente exige exame da teoria do Juízo aparente, especialmente por ter sido oportunamente arguida no primeiro momento defensivo, bem como que tais atos [homologação de colaboração premiada cujas informações do colaborador, após compartilhamento judicial, também provocou a cautelar preparativa probatória em desfavor do paciente], por gozarem do expresso reconhecimento judicial de incidência da Lei 12.850/13, afastam qualquer aparência de que a hipótese investigativa não seria de ORCRIM em contexto de Crime Tributário’ (Id. n. 239768670, pp. 2-8; sic).

Como se percebe, conquanto não tenha sido imputado ao paciente o delito de organização criminosa, mas apenas os crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal, tipificados nos artigos 299, caput, do Código Penal e 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, já havia, desde o nascedouro das apurações, suspeitas da prática de condutas tipificadas na Lei n. 12.850/2013 em relação aos coinvestigados que figuram como réus na Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, tanto que, contra o paciente, foi celebrado acordo de colaboração premiada, com base na referida lei, entre o parquet e Alexsandro de Souza Silva, acusado de ser um dos líderes da suposta organização criminosa, o que, em última análise, deu azo à deflagração da Ação Penal n. 1009376-49.2021.8.11.0042, aqui discutida.

Nesse contexto, não encontro motivo plausível para que as investigações – tampouco a primeira ação penal – tenham tramitado, originariamente, perante varas criminais de feitos gerais da Comarca de Juína, quando era evidente, de plano, que se tratava de matéria sujeita à competência especializada do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É sintomático que o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, já no curso da instrução da Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, tenha reconhecido, ex officio, a sua própria incompetência, determinando a remessa daqueles autos ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. n. 239771651), após o que, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo encaminhamento dos autos da Representação pelo Afastamento de Sigilo Bancário n. 1002161-10.2020.8.11.0025, concernente ao paciente, à mencionada unidade judiciária especializada desta Capital, por conexão com aquele processo (Id. n. 239771657).

Diga-se de passagem que não houve fundamentação idônea para a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o que ocorreu em 12 de agosto de 2021, porquanto a magistrada que ali oficiava, à época, limitou-se a consignar que ‘a medida pugnada fora devidamente analisada e deferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína’ (Id. n. 239771655, p. 2; sic). Ademais, não há como negar que é deveras conveniente ratificar um ato decisório com finalidade probatória quando se obtém a prova almejada – pois o magistrado frequentemente se deixa persuadir pelo resultado, ignorando a forma –, ao passo que reconhecer a nulidade desse ato, acarretando o possível desmanche de uma longa e custosa investigação, raramente é o caminho adotado pelo julgador – ainda que seja o caminho correto, na hipótese de nulidade manifesta, como ocorre na espécie.

A propósito, as consequências do desrespeito à regra de especialização da competência, no caso dos autos, podem ser observadas com o simples fato, destacado na impetração, de que o acordo de colaboração premiada foi homologado pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína a despeito de o colaborador, apontado pelo próprio parquet como um dos líderes da organização criminosa, ter sido beneficiado, no referido pacto, com o não oferecimento de denúncia em relação a fatos apurados no Procedimento Investigatório Criminal n. 002691-039/2019/SIMP (Id. n. 239768686, p. 3), em óbvia violação do disposto no § 4o, inciso I, do art. 4o da Lei n. 12.850/2013, in verbis:

‘O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

(...)

§ 4o Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo,
o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia
se
a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e
o colaborador
:

I -
não for o líder da organização criminosa
;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.’

Muito provavelmente o mesmo erro não teria sido cometido pelo juízo especializado, o que reforça a conclusão de que atos dessa natureza não poderiam ter sido ratificados pela autoridade coatora.

Convém pontuar que, conquanto existam julgados no sentido de que terceiros, inclusive indivíduos delatados pelo colaborador, não podem impugnar o pacto celebrado entre este e o Ministério Público (entendimento adotado pelo impetrado ao rejeitar as preliminares suscitadas pelo paciente em sua resposta à acusação), as Cortes Superiores têm firmado posicionamento diverso. Confira-se:

‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. QUESTIONAMENTO FORMULADO POR DELATADOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF E DA QUINTA TURMA DO STJ. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO/DENUNCIADO. IRRELEVÂNCIA.

1. Cabe ao Poder Judiciário fazer o controle da legalidade do acordo de colaboração premiada a partir da provocação do delatado, cuja esfera jurídica é atingida devido à quebra do sigilo profissional do advogado, corréu, colaborador.

2. Caso em que o advogado delator estava sendo investigado e foi acusado de crimes ligados à organização criminosa formada com o objetivo de fraudar licitações. O modus operandi, os supostos agentes e partícipes já tinham sido identificados pelo Ministério Público, tanto que a denúncia já havia sido oferecida antes de o acordo de colaboração premiada ser firmado com o então advogado da principal empresa foco das investigações.

3. É inegável que o acordo de colaboração premiada em questão repercute na esfera jurídica dos recorrentes, uma vez que a denúncia foi aditada por causa das provas dali decorrentes e, sobretudo, porque o pacto adveio da quebra do sigilo profissional do corréu, que, até a celebração do acordo, era advogado da empresa desses sócios investigados e as informações dadas ao Parquet foram obtidas por conta daquela prestação de serviços advocatícios.

4. É inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional, não havendo falar em justa causa para a utilização do instituto como mecanismo de autodefesa pelo advogado, mesmo que a condição profissional não alcance todos os investigados.

5. Recurso provido para anular o processo desde o aditamento da denúncia, com determinação para desentranhamento das provas originadas do acordo de colaboração premiada firmado entre o então advogado e o Ministério Público estadual’ (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.805/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 21 de maio de 2024; data da publicação: 29 de maio de 2024).

Mas ainda que não fosse o caso de invalidar o acordo em questão por suposta ilegitimidade do paciente para pleitear tal providência, no mínimo, seus efeitos devem ser extirpados no que diz respeito ao paciente, dada a evidente incompetência do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína para a homologação da avença.

De resto, observo que os atos nulos praticados pelos Juízos da Comarca de Juína acarretaram inequívoco prejuízo ao paciente, na medida em que os elementos informativos amealhados a partir de decisões proferidas por juízos incompetentes acarretaram a deflagração de ação penal em seu desfavor, inclusive com o potencial de condenação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, colocando em risco a liberdade de locomoção do paciente, o que justifica a concessão do writ.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DELITOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONEXOS COM CRIMES FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 122, 150 E 208/STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante as Súmulas 122, 150 e 208/STJ, compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes envolvendo o desvio de verbas federais e dos delitos a eles conexos, cabendo à própria Justiça Federal avaliar, também, sua competência.

2. Havendo desde o princípio das investigações indícios da prática de crimes federais conexos, não pode o órgão acusador ignorá-los e prosseguir na apuração dos delitos de competência da Justiça Estadual. Violação do art. 76, I e III, do CPP, com a interpretação dada pela 122/STJ.

3. É inaplicável ao caso dos autos a teoria do juízo aparente, pois nunca houve dúvida objetiva sobre a competência da Justiça Federal. Os documentos apresentados pelo próprio Ministério Público para justificar seu pedido de cautelares, ainda nos primórdios da investigação, mostram que o Parquet conhecia os indícios de malversação de verbas federais, tendo preferido ignorá-los.

4. Agravo regimental desprovido’ (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.537/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de maio de 2024; data da publicação: 3 de junho de 2024).

‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INVESTIGAÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE CENTRAL DE INQUÉRITOS. NORMA INSTITUIDORA DA CENTRAL DE INQUÉRITOS QUE AFASTA OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SUA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE AFIRMADA NA ORIGEM. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE QUE SE IMPÕE. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria admite a convalidação dos atos processuais praticados por Juízo incompetente - inclusive dos decisórios - nas hipóteses em que recaia uma dúvida razoável sobre qual é o Juízo competente para processar e julgar determinado caso.

Tal técnica de julgamento é denominada na doutrina e na jurisprudência como Teoria do Juízo aparente, segundo a qual ‘não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (HC 120027, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 17/2/2016 PUBLIC 18/2/2016).

2. A aplicação da Teoria do Juízo Aparente foi rechaçada pelo Tribunal de origem, haja vista que desde os primeiros momentos da investigação já se tinha a notícia de que os fatos ilícitos ali apurados caracterizariam crimes contra a administração pública e a norma que instituiu a Central de Inquéritos fez ressalva expressa acerca da ausência de competência daquela unidade para processar os feitos em que se apuram crimes dessa natureza.

3. A consequência legal do reconhecimento da incompetência do Juízo, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal -CPP, é a nulidade das decisões por ele proferidas e, não sendo possível excepcionar a regra por aplicação da Teoria do Juízo aparente, se torna inviável o aproveitamento de tais atos após a remessa dos autos ao Juízo competente.

4. Recurso em habeas corpus provido’ (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168.797/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 7 de março de 2023; data da publicação: 10 de março de 2023).

A Suprema Corte também tem se posicionado nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE E PRODUÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RAZÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INAPLICABILIDADE. PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE DO INVESTIGADO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE ASSISTE A TODOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual discussão a respeito da competência da Justiça Federal para apreciação do presente caso, nos termos do que dispõe o art. 109, IV, da CF/88, encontra-se preclusa, visto que não houve a interposição do recurso adequado após a prolação do acórdão pelo Tribunal Distrital.

2. Em relação ao reconhecimento da nulidade e da produção de prova ilícita, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontrou suas razões de decidir a partir da análise dos arts. 563 e 157 do Código de Processo Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedente.

3. No mérito, saliente-se que o entendimento desta Corte caminha no sentido de que ‘As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.06.2017).

4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da chamada teoria do juízo aparente, a qual abre margem para posterior ratificação de atos judiciais emanados por autoridade aparentemente competente, tendo em vista que ‘a própria decisão que deferiu a busca e apreensão destaca que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para combate à pandemia de Covid-19, relativa ao hospital de campanha no estádio nacional’, de modo que era ‘de prévio conhecimento da autoridade judicial que os fatos investigados envolviam verbas da União’.

5. Uma vez reconhecida a ocorrência de real prejuízo à parte, notadamente no que se refere à violação de sua privacidade, verifica-se que o entendimento prolatado no âmbito STJ encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão está no sentido de que ‘A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563). Esse postulado básico – ‘pas de nullité sans grief’ – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.02.2014).

6. O reconhecimento da nulidade decorrente de busca e apreensão determinada por autoridade judicial incompetente era mesmo de rigor, porque ‘A legalidade da ordem de busca e apreensão deve necessariamente ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal, com base no resultado da diligência’ (Rcl 24.473, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 06.09.2018).

7. A garantia constitucional do juízo natural irradia seus efeitos em relação a todos, e não apenas sobre a União, como equivocadamente quis fazer crer o Parquet, notadamente quando formulou a tese de que, no caso dos autos, o prejuízo teria recaído exclusivamente sobre o Ente Federal. Precedente.

8. Agravo regimental desprovido’ (STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.318.172/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; data do julgamento: 4 de abril de 2022; data da publicação: 22 de abril de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para declarar nulos os atos decisórios praticados pelos Juízos da Segunda e Terceira Varas da Comarca de Juína, determinando ao impetrado que avalie a extensão dos elementos probatórios e atos processuais afetados e providencie o seu desentranhamento
” (Id. n. 247537693).

Nota-se que todos os pontos relevantes de debate foram cuidadosamente examinados e discutidos no acórdão embargado, não se identificando, nele, os vícios apontados pelo
MP
.

Na realidade, o que se percebe é que o embargante pretende tão somente se utilizar dos aclaratórios a fim de externar seu inconformismo com o resultado do julgamento e ver a questão novamente submetida ao crivo deste órgão colegiado, finalidade para a qual não se presta a vertente espécie recursal.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA 339/STF - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite o acolhimento dos Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado.

2. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

3. ‘Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.’ (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

4. Embargos de Declaração rejeitados
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0001727-42.2018.8.11.0014, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de outubro de 2024; data da publicação: 11 de outubro de 2024).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

VOTO – DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Conforme relatado pelo e. Relator, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o acórdão de id. 247537693, desta e. Câmara Criminal, que declarou nulos os atos praticados pelos Juízos da Segunda e Terceira Vara da Comarca de Juína nos autos da ação penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025 e outros procedimentos incidentais.

O Ministério Público argumenta, preliminarmente, a incompetência desta e. Câmara Criminal. Se superada a questão, aduz que o acórdão embargado está pautado em premissa totalmente equivocada e padece de obscuridade e contradição.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo d. Relator para rejeitar a preliminar de incompetência desta Câmara Criminal, após detida análise dos autos e consulta ao PJe 2o Grau, entendo, máxima vênia, necessário acolher a questão, com a determinação de
redistribuição
destes autos ao
Gabinete 02 – Segunda Câmara Criminal
, por
prevenção
.

Ao rejeitar a preliminar suscitada, o e. Relator destaca que a questão está fulminada pela preclusão e, subsidiariamente, que, com sua remoção para a Quarta Câmara Criminal, as prevenções ocorridas antes da mudança regimental [enquanto ex-integrante da Segunda Câmara Criminal] devem acompanhá-lo para seu novo Órgão Colegiado.

No entanto, embora não discorde totalmente da afirmativa do e. Relator, a detida análise dos autos revela que a certidão de prevenção elaborada pelo Departamento Judiciário Auxiliar (DEJAUX) está incompleta, pois não registrou todos os feitos capazes de caracterizar a prevenção para esta ação.

Justamente por essa falha é que, a meu ver, não está caracterizada a preclusão, notadamente porque a certidão em questão induziu às partes [e este julgador] a equívoco, tendo em vista a ausência de informações completas acercas dos demais feitos relacionados, já julgados pela Segunda Câmara Criminal.

Assim, não soa lógico, tampouco jurídico, exigir que as partes suscitem possível prevenção de algum outro Órgão Julgador quando todas as demandas [algumas sigilosas, inclusive] para essa análise sequer foram informadas nos autos.

Assim, ainda que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não tenha questionado inicialmente a ausência de competência da Quarta Câmara Criminal, tal condição, por si só, não é suficiente para elidir a prevenção caracterizada anteriormente.

Isso porque, em especial nos casos como o presente, onde há uma pluralidade de pessoas envolvidas na persecução penal e, por consequência, diversas impetrações de
habeas corpus
autônomas, mas todas relacionadas aos mesmos fatos e atos jurídicos, é preciso tomar especial cuidado para identificar possível prevenção e, como objetivo disso, evitar a prolação de decisões conflitantes para a mesma situação jurídica.

Superada a tese de preclusão, o questionamento trazido pelo Ministério Público quanto à prevenção da Segunda Câmara Criminal deve ser acolhido, mas por outro fundamento.

Com efeito, antes da inovadora Emenda Regimental 50/2022-OE, a distribuição de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça era realizada na
pessoa do relator
, conforme estabelecido no art. 80, § 2o, do Regimento Interno:

“Art. 80 [...]
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao
Relator
ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento
; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.”

No entanto, a emenda 50/2022-OE promoveu verdadeira remodelação do sistema de distribuição deste Tribunal de Justiça, afastando a vinculação pessoal do julgador e passando-a à
cadeira [gabinete]
de cada Órgão Colegiado, conforme art. 80, §2o, do Regimento Interno:

“Art. 80 [...], §2o Os processos serão distribuídos diariamente, aos órgãos julgadores,
por
cadeiras
, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas em resolução do Conselho Nacional de Justiça e os princípios da publicidade, igualdade e alternância. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)”

Como esperado, a significativa alteração regimental gerou questionamentos da Coordenadoria Judiciária, responsável pela autuação e distribuição dos feitos, os quais foram profundamente abordados e solucionados pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, nos autos da
Consulta CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000
.

No que interessa para a solução deste caso, a consulta explicou que eventuais prevenções materializadas sob a regra regimental anterior devem ser observadas na primeira distribuição sob a nova normativa e, a partir de então, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Confira-se a íntegra da resposta à questão 1 da consulta:

“1. No que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, nos processos cíveis [leia-se criminais também], o período em que os processos foram julgados influencia na aplicação da nova regra?

Resposta: Vigora o princípio do tempus regit actum. Desse princípio, derivam dois efeitos:

a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88; art. 6o, LINDB).

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973.

Assim, se ao tempo do julgamento do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada
na primeira distribuição
realizada sob a égide da ER 50/2022 e,

a partir daí
, aplicar-se-á a
distribuição por cadeira
.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a distribuição será feita por sorteio e os vindouros observarão a cadeira sorteada. (...)”
(TJMT, CIA n. 0014489-93.2022.8.11.0000 – Consulta Coordenadoria Judiciária).

Assim, ao autuar novo processo que possui prevenção ocorrida ao tempo da regra anterior, essa prevenção será observada para fazer com que o novo processo seja encaminhado/redistribuído ao órgão julgador que o Desembargador prevento está assentado naquele momento, de acordo com a regra da
“pessoa do relator”
.

A partir de então, a prevenção é desvinculada da pessoa do magistrado e transferida para a respectiva cadeira, de modo que eventuais processos subsequentes não mais seguirão a
“pessoa do relator”
, pois a prevenção recairá sobre a cadeira, ainda que ocupada por outro membro do Tribunal.

É como se a prevenção fosse um adesivo. Pela regra antiga, este adesivo era fixado no magistrado e, independentemente de mudanças de colegiado, o adesivo permanecia
“colado”
e atraia os processos conexos e dependentes.

Com a nova regra regimental, o adesivo é removido do desembargador e fixado na cadeira, deixando de acompanhar o relator em eventual nova atuação.

No caso dos autos, o presente
habeas corpus
foi distribuído, por sorteio, ao Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal, atualmente de titularidade do e. Desembargador José Zuquim Nogueira (id. 239778651).

Como de costume, o Departamento Judiciário Auxiliar elaborou certidão de possível prevenção do e. Des. Pedro Sakamoto, em razão da regra antiga (pessoa do relator), apontando a
apelação criminal n. 1009843-28.2021.8.11.0042
(ainda não julgada), distribuída em
19/agosto/2024
, e o
habeas corpus
n. 142673/2017
, julgado pela Segunda Câmara Criminal em
16/janeiro/2018
.

Ocorre que a certidão não apresentou todos os processos capazes de gerar a prevenção para o julgamento desta ação mandamental.

Isso porque, ao pesquisar no PJe 2o Grau,
encontrei o
habeas corpus
n. 1010877-33.2022.8.11.0000
, distribuído em 06/junho/2022, já na vigência da Emenda Regimental 50/2022-OE, ao
Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal
.

Nos citados autos, o sorteio eletrônico encaminhou o feito ao Gabinete 2 – Primeira Câmara Criminal, à época de titularidade do e. Desembargador Paulo da Cunha. Todavia, em observância à regra regimental e à consulta exposta acima, o Departamento Judiciário Auxiliar redistribuiu os autos ao e. Desembargador Pedro Sakamoto, então titular do Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal.

Ou seja, observou-se que havia uma prevenção materializada ainda sob a vigência da regra regimental anterior e procedeu-se à redistribuição dos autos ao órgão julgador que o Des. Pedro Sakamoto era titular naquele momento (Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal). Nesse instante,
formalizou-se a prevenção do Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal para todos os recursos e ações subsequentes
. Como ilustrado acima, o adesivo foi removido do Desembargador e afixado na cadeira.

Desse modo, mesmo que o Desembargador Pedro Sakamoto tenha, posteriormente, modificado sua lotação para a Quarta Câmara Criminal, a competência para processar e julgar recursos e ações relativas aos fatos em análise permaneceu na Segunda Câmara Criminal.

Importante ressaltar que, não obstante o
habeas corpus
n. 1010877-33.2022.8.11.0000 ter sido impetrado em favor de
Glicerio Basilio
, réu na ação penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, a simples leitura dos autos revela haver flagrante similitude fática, probatória e jurídica com a situação objeto destes autos.

Com efeito, a necessidade de reunião dos feitos em um único julgador está positivada no art. 76 do Código de Processo Penal, que prevê o seguinte:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
.”

No caso em tela, é possível identificar a necessidade de reunião dos feitos em razão da conexão intersubjetiva por concurso (inciso I) e probatória (inciso III).

Afinal, na supracitada ação mandamental a defesa do paciente pretendia discutir a competência da Segunda e Terceira Vara de Juína, bem assim a validade da ratificação dos atos pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, nos seguintes procedimentos: Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025,
Pedido de Representação n. 0002449-77.2017.8.11.0025, Busca e Apreensão n. 0004760-41.2017.8.11.0025, Inquérito Policial n. 0002622-67.2018.8.11.0025 e Auto de Investigação n. 0004028-89.2019.8.11.0025.

Esses são os mesmos argumentos e pedidos apresentados na presente impetração, que também têm por objeto os procedimentos: Medida Cautelar de Sequestro de Bens n. 1009843-28.2021.8.11.0042; Representação n. 0002449-77.2017.8.11.0025, Busca e Apreensão n. 0004760-41.2017.811.0025, Ação Penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, Inquérito Policial n. 0002622-67.2018.8.11.0025, Auto de Investigação n. 0004028-89.2019.8.11.0025.

Além disso, ao oferecer a denúncia nos autos n. 1009376-49.2021.8.11.0042 (relativo a esta impetração), o Ministério Público informou haver dependência à ação penal n. 0000479-08.2018.8.11.0025, pois ambas as ações têm por origem o mesmo procedimento investigativo, diversas ações cautelares incidentais e, em especial, fundamentam-se em termo de delação premiada com o réu
Alexsandro de Souza Silva
.

Não suficiente, pela narrativa fática das iniciais acusatórias, é possível identificar indícios de que as dinâmicas delitivas estão diretamente interligadas, sobretudo porque há exposição de um liame circunstancial apontando para uma relação de interferência e dependência entre os crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal.

Assim, nota-se que há inquestionável conexão intersubjetiva entre os crimes e possíveis envolvidos, o que exige a reunião dos feitos para julgamento por um único juízo, como forma de permitir a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de

decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial.

De igual modo, também há conexão probatória, uma vez que o eventual reconhecimento da ilicitude de alguma das diligências realizada no curso das investigações interferiria em ambas as ações penais, ou seja, o julgamento de uma ação penal possui profunda influência na outra, o que também justifica a necessidade de estrita observância ao princípio do juiz natural.

Com igual orientação, colhe-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Os fatos apurados nas mesmas circunstâncias têm sido reiteradamente tratados em inquéritos distribuídos por prevenção, porque incidem na hipótese regras que os enquadrariam em caso de conexão probatória e intersubjetiva (ainda que se adotasse a separação em face do número de investigados envolvidos, a teor do art. 80, CPP), e porque medidas decisórias prévias, na espécie, atraem a incidência do art. 83 do CPP. (...)”
(STF, Inq n. 4.074, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018).

Em igual sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As regras de conexão aplicam-se a procedimentos que deveriam ser processados e julgados separadamente, mas que,
havendo conexão entre os crimes que constituem os seus respectivos objetos, passam, de rigor, a ser apreciados conjuntamente.
As regras de conexão, quando sua aplicação resulta na unidade de processo e julgamento (simultaneus processus), funcionam como fator que modifica e prorroga a competência, visto que um juiz, em virtude da conexão de procedimentos, pode vir a processar e julgar crimes que abstratamente não se encontrariam em sua esfera de competência. (...) Malgrado os crimes denunciados tenham em teses sido cometidos em São Paulo, onde o recorrente atuava como gerente-geral de agências do Banco do Brasil,
guardam eles estreita conexão intersubjetiva por concurso e probatória, na forma do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal, com os crimes praticados nas cidades de Londrina e Paraná.
(...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 158.823/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022).

Assim, embora o
habeas corpus
n. 1010877-33.2022.8.11.0000 não tenha constado na certidão de prevenção, forçoso reconhecer que esse possui íntima relação com os fatos analisados nestes autos, o que caracteriza a prevenção do Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal.

Por consequência, com a distribuição e julgamento do
habeas corpus
n. 1010877-33.2022.8.11.0000 sob a vigência da Emenda Regimental n. 50/2022-OE, a competência para processar e julgar, no âmbito deste Tribunal, as ações e recursos relativos aos fatos avaliados nas ações penais n. 0000479-08.2018.8.11.0025, n. 1009376-49.2021.8.11.0042 e demais outras que, porventura, versem sobre os mesmos fatos, recai sob o
Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal
.

Pelo exposto, peço vênia ao e. Relator, para
divergir
e
acolher
a preliminar de incompetência desta Câmara Criminal e determinar, por efeito, a imediata
redistribuição
destes autos ao Gabinete 2 – Segunda Câmara Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024